Tribunal: TJPA
Processo: 0107557-21.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PROCEDÊNCIA ? VÍTIMA QUE NÃO RECONHECEU OS ACUSADOS COMO AUTORES DO CRIME ? PALAVRA DA OFENDIDA EM CONFRONTO COM DA TESTEMUNHA POLICIAL QUE NÃO SE HARMONIZA COM AS DECLARAÇÕES NO IPL ? CONVENHAMOS, NÃO SE PODERIA SUSTENTAR UMA ACUSAÇÃO POR ROUBO SE A VÍTIMA NÃO RECONHECE OS RÉUS COMO SENDO OS ASSALTANTES QUE LHE ROUBARAM POR VOLTA DAS 15 HORAS NA PRAIA DO OUTEIRO. A ÚNICA PROVA DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO REPOUSARIA NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, SEM O QUAL E NÃO HAVENDO OUTROS MEIOS, NÃO HÁ ONDE SE APOIAR PARA MANTER UMA CONDENAÇÃO; POR OUTRO LADO, FLAGRAR OS APELANTES EM CASA COM A RES FURTIVA, NO MÍNIMO, A ACUSAÇÃO PODERIA TER SIDO POR RECEPTAÇÃO, MAS NESTA OCASIÃO, INCABÍVEL UMA MUTATIO LIBELLIS QUANDO SE SABE QUE OS RÉUS SE DEFENDEM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, QUE NÃO MENCIONA HIPÓTESE DE RECEPTAÇÃO. VERIFICA-SE NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE OS RECORRENTES SÓ RESPONDEM POR ESTA AÇÃO PENAL (FLS. 139-140) ? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? DESTE MODO, ACOLHENDO O PLEITO DO DOMINUS LITIS, VÃO ABSOLVIDOS OS APELANTES, DO CRIME DE ROUBO, NA FORMA DO ARTIGO 386, VII DO CPP ? APELO PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0107557-21.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
DISTRITO DE ICOARACI/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA E RAY BASTOS MONTEIRO
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - VÍTIMA QUE NÃO RECONHECEU OS ACUSADOS COMO AUTORES DO CRIME - PALAVRA DA OFENDIDA EM CONFRONTO COM DA TESTEMUNHA POLICIAL QUE NÃO SE HARMONIZA COM AS DECLARAÇÕES NO IPL - CONVENHAMOS, NÃO SE PODERIA SUSTENTAR UMA ACUSAÇÃO POR ROUBO SE A VÍTIMA NÃO RECONHECE OS RÉUS COMO SENDO OS ASSALTANTES QUE LHE ROUBARAM POR VOLTA DAS 15 HORAS NA PRAIA DO OUTEIRO. A ÚNICA PROVA DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO REPOUSARIA NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, SEM O QUAL E NÃO HAVENDO OUTROS MEIOS, NÃO HÁ ONDE SE APOIAR PARA MANTER UMA CONDENAÇÃO; POR OUTRO LADO, FLAGRAR OS APELANTES EM CASA COM A
RES FURTIVA
, NO MÍNIMO, A ACUSAÇÃO PODERIA TER SIDO POR RECEPTAÇÃO, MAS NESTA OCASIÃO, INCABÍVEL UMA
MUTATIO LIBELLIS
QUANDO SE SABE QUE OS RÉUS SE DEFENDEM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, QUE NÃO MENCIONA HIPÓTESE DE RECEPTAÇÃO. VERIFICA-SE NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE OS RECORRENTES SÓ RESPONDEM POR ESTA AÇÃO PENAL (FLS. 139-140) - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- DESTE MODO, ACOLHENDO O PLEITO DO
DOMINUS LITIS
, VÃO ABSOLVIDOS OS APELANTES, DO CRIME DE ROUBO, NA FORMA DO ARTIGO 386, VII DO CPP - APELO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA e RAY BASTOS MONTEIRO, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou, cada um, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme se extrai das fls. 151-155.

Narra a denúncia que:

¿...
no dia 25 de dezembro de 2015, no distrito de Outeiro, por volta de 16h30m, os denunciados, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tipo caseira, calibre 38, tomaram de assalto as vítimas Enilda Guimarães e Sulamita Coelho da Costa. (§) Consta que as vítimas estavam sentadas na divisa da praia grande com praia do amor, em Outeiro, quando foram abordadas pelos ora denunciados, um deles empunhando a referida arma de fogo armado, os quais anunciaram o assalto e lhes subtraíram os seguintes pertences: 03 (três) celulares, um de marca Nokia e dois de marca Samsung; bolsas pequenas; documentos diversos; um bastão de selfie e a quantia de R$209,00 (duzentos e nove reais). Na sequência, a testemunha Laércio Benedito Silva Moreira, ao ver o que estava ocorrendo, tentou ir atrás dos denunciados, no entanto, eles mandaram que ele voltasse o ameaçando com a arma e logo evadiram-se do local. (§) Após colherem informações acerca do paradeiro dos assaltantes/acusados, as vítimas acionaram uma viatura policial que realizava ronda ostensiva, cujos policiais foram até ao local indicado por populares, onde resultaram flagrar os denunciados dividindo a res furtiva. (...)¿.
SIC - fls. 02-03.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 15-17 e 29-30.

Inconformados com a condenação, os réus apelaram alegando, em síntese, necessidade de reforma da sentença condenatória em virtude da insuficiência de provas, mormente porque não houve Auto de Reconhecimento realizado na delegacia e, em Juízo, a vítima não os reconheceu como sendo os autores do crime.

Aduz a defesa que a dúvida milita em favor dos recorrentes e impõe a absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP, pelo princípio do
in dubio pro reo.

Ultrapassada a tese de absolvição, requer a defesa revisão da dosimetria da pena impugnando os critérios de avaliação das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, visando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Argumenta que não há como ser reconhecido o emprego de arma; afinal, a vítima ouvida em Juízo declarou que o acusado fez menção de que teria uma arma por baixo da roupa, mas não viu a arma; além disso, a arma apreendida não foi periciada, pedindo o afastamento desta majorante.

Por fim, a defesa requer o provimento do apelo para a absolvição dos apelantes e, caso ultrapassado argumento, seja alterada a dosimetria da pena para a fixação da pena-base no mínimo legal e afastada a majorante do emprego de arma. (fls. 190-200).

Contrarrazões às fls. 202-206 pedem a reforma da sentença apelada para a absolvição dos recorrentes,
ex vi
do artigo 386, VII do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 16.03.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA e RAY BASTOS MONTEIRO.

Passo à apreciação do recurso passamos à análise:

DOS FATOS: ¿...
no dia 25 de dezembro de 2015, no distrito de Outeiro, por volta de 16h30m, os denunciados, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tipo caseira, calibre 38, tomaram de assalto as vítimas Enilda Guimarães e Sulamita Coelho da Costa. (§) Consta que as vítimas estavam sentadas na divisa da praia grande com praia do amor, em Outeiro, quando foram abordadas pelos ora denunciados, um deles empunhando a referida arma de fogo armado, os quais anunciaram o assalto e lhes subtraíram os seguintes pertences: 03 (três) celulares, um de marca Nokia e dois de marca Samsung; bolsas pequenas; documentos diversos; um bastão de selfie e a quantia de R$209,00 (duzentos e nove reais). Na sequência, a testemunha Laércio Benedito Silva Moreira, ao ver o que estava ocorrendo, tentou ir atrás dos denunciados, no entanto, eles mandaram que ele voltasse o ameaçando com a arma e logo evadiram-se do local. (§) Após colherem informações acerca do paradeiro dos assaltantes/acusados, as vítimas acionaram uma viatura policial que realizava ronda ostensiva, cujos policiais foram até ao local indicado por populares, onde resultaram flagrar os denunciados dividindo a res furtiva. (...)¿.
SIC - fls. 02-03.

DOS DEPOIMENTOS NOS AUTOS:

SULAMITA COELHO DA COSTA - Vítima - fl. 124: ¿.
..
que a depoente foi à praia do Outeiro
(com sua família)

... que fazia tempo que a depoente não ia àquela praia e desconhecia a marginalidade lá ...
que foram abordados por volta das 15ou 15:30h
... que outra família que estava próxima também foi abordada e que
dois indivíduos levaram os seus pertences
...
que levaram da depoente uma bolsa de praia com toda a sua documentação, cartão de crédito, inclusive o celular e a chave do carro
... que seus objetos foram recuperados...
só não foram recuperados dinheiro e roupas
... que na época a depoente reconheceu porque eles
(os policiais)
colocaram os acusados na presença da depoente ... que na hora dos fatos estavam com a cara limpa,
mas usavam bonés
... que um estava armado...
que a ameaça não foi com a arma na mão, mas somente fez menção que portava uma embaixo do short
...
que era só um que fazia a ameaça

para a depoente
e que o outro foi na outra família.... que estava lá a depoente, seu esposo e o filho de nove (09) anos...
que o acusado estava de boné
... que depois que
os acusados saíram do local às 15h, a depoente só soube da prisão deles lá pelas 19:00h.
.. que
a moça da outra família saiu desembestada atrás deles e que teria visto onde eles foram e então chamou a viatura e foram até a casa.
.. que a depoente e sua família ainda estavam no local encurralados sem a chave do carro...
que no primeiro contato visual que teve com os acusados depois dos fatos foi na delegacia quando eles foram trazidos
(pelos policiais)
...
que a depoente fez o reconhecimento
de suas coisas
... que os policiais trouxeram os acusados
e eles ficaram perto da depoente na delegacia
...
que não havia vidro
... que reconheceu os seus
objetos
,
mas não apontou a pessoa que teria lhe abordado
...¿.
Grifo.

Depois das informações da vítima, que não quis prestá-las perante os acusados naquela audiência, a MMa. Juíza processante procedeu o Auto de Reconhecimento dos acusados pela ofendida, em que os réus foram colocados ao lado de mais dois indivíduos. Em seguida, a ofendida apontou o réu THIAGO CONCEIÇÃO, afirmando ser parecido com aquele que a abordou e não reconheceu o outro acusado, RAY BASTOS. (fls. 121/v).

A vítima, em síntese, não reconheceu nenhum dos acusados, afinal achar
parecido
alguém já deixa claro que não é a pessoa, pois era só
parecido
. Ressalta-se que a audiência foi só três meses depois do crime, não dava tempo para esquecer e isso já é uma circunstância que milita em favor dos recorrentes.

Observo que a Magistrada tomou esta providência de proceder ao Auto de Reconhecimento, porque considerou que, na altura do flagrante, não houve reconhecimento por parte da vítima, pois depois dos fatos ocorridos por volta das 15h na praia, em que os acusados portavam bonés na ocasião, só os prenderam no início da noite (19h) dentro de uma invasão e o que ocorreu na delegacia, de os policiais trazerem os dois e apresentá-los diretamente à vítima como sendo os autores do delito, mascara o eventual reconhecimento pela própria ofendida que, mesmo assim, em Juízo, não demonstrou certeza para apontá-los.

O que atrapalha a boa distribuição da justiça muitas vezes são as falhas nas investigações iniciais, pois no caso dos autos, soube-se que havia tantas vítimas e testemunhas na praia e só uma pessoa se fez presente como ofendida e outra como testemunha em Juízo, cujas declarações não se harmonizam nem mesmo com as ouvidas no IPL.

Como dito alhures, de todas as testemunhas ouvidas no inquérito policial, só uma se fez presente em Juízo, um dos policiais militares acionado na ocasião, mas que não presenciou o fato:

JOÃO PAULO SOARES BARBOSA - Policial Militar - fl. 138:
¿... que o dia estava chuvoso
... que era de tarde...
que um parente da vítima ou era vítima também informou que havia sido assaltado por dois a quatro elementos
...
que os outros dois comparsas não foram encontrados
...
que os acusados estavam armados, inclusive botaram a arma de fogo contra uma menorzinha
que estava lá de dez (10) anos... que os policiais foram atrás... que pelo que o ofendido falou batia com a invasão Nova Vida...
que entraram na invasão... que a própria vítima tinha indicado a casa onde eles estariam escondidos
... que foi um rapaz que acompanhou os policiais na viatura e indicou o local...
que como eram quatro (04) elementos, o depoente pediu apoio
... que chegou outra viatura...
que o depoente entrou na casa e encontrou os dois acusados lá
...
que estavam só os dois na casa dividindo o produto do roubo
... que a arma foi encontrada por trás de um fogão... que repartiam os celulares, umas bolsas... tinham bastante bolsas, sapatos... e os 209,00 (duzentos e nove reais), só que este dinheiro foi encontrado já no camburão da viatura, deduzindo que os acusados deixaram...
que as vítimas só viram os acusados na delegacia onde os reconheceram
... que quinze dias depois os policiais conseguiram pegar os outros dois por outra situação de assalto também...
que eram só três vítimas, um rapaz e duas senhoras do inquérito, mas tinham mais vítimas
...
que eram duas famílias
...
que o depoente foi abordado pelo marido de uma das senhoras quando estava em ronda... que o depoente não sabe como este rapaz perseguiu os assaltantes,

mas que do local do fato até a invasão onde os réus estavam escondidos, não dava dois minutos
...
que o rapaz informou ao depoente que o assalto havia ocorrido 20 a 30 minutos antes até ele acionar o depoente
...¿.
Grifo.

Não se sabe bem em que circunstâncias a prisão dos réus foi efetuada, porque da hora do fato - 15h - até a prisão dos acusados - 19:00h - levou aproximadamente quatro (04) horas e somente as vítimas da praia poderiam reconhecer os autores do crime porque ficaram frente a frente com eles e pelo lapso temporal entre o roubo e a prisão, não se duvida que os dois que eventualmente estariam com a
res furtiva
não seriam os mesmos que assaltaram e poderiam ser apenas receptadores dos que efetivamente roubaram, afinal a vítima SULAMITA, na dúvida, não os reconheceu como sendo os assaltantes da praia.

Convenhamos, a receptação não deixa de ser uma hipótese provável, mas também flutua na dúvida entre um e outro delito.

Ademais, o que incomoda é o desencontro das declarações da testemunha policial com as palavras da única vítima em Juízo, SULAMITA que, ao contrário do que disse o policial JOÃO PAULO (fl. 138), informou que eram apenas
dois
os assaltantes;
que não viu arma
, porque o réu teria
feito menção por baixo da roupa
; que quem seguiu os meliantes após o assalto teria sido uma
moça da outra família
que estava na praia e saiu ¿desembestada¿ atrás deles e, segundo comentários, após verificar onde teriam entrado, acionou a polícia; além disso, repito, SULAMITA não reconheceu os réus em Juízo como autores do crime e veja que, segundo ela, ficou frente a frente com eles.

As dúvidas só servem para impedir uma prestação jurisdicional com segurança.

Verifico que a testemunha policial JOÃO PAULO às fls. 06-07, na fase do IPL, deu uma versão diferente quando declarou que
o rapaz que o acionou
, após os bandidos empreenderem fuga rumo a local ignorado,
procurou informações de moradores das proximidades da praia a respeito de quem teria praticado o crime e onde moravam
e só depois disso é que teria acionado a guarnição policial; além disso, a testemunha JOÃO PAULO disse ainda
que a população foi que indicou o endereço dos réus e não uma moça
; ademais, o policial não mencionou no IPL que eram
quatro (04) elementos
, podendo estar confundindo com outro caso, afinal eram recorrentes os assaltos naquela praia.

A confissão dos réus na polícia deixa dúvidas se foram espontaneamente declaradas, pois o policial no IPL justifica que as lesões no acusado THIAGO CONCEIÇÃO teriam sido feitas pela vítima (fls. 06-07 do IPL).

Ora, se a ofendida informou que não reagiram porque estariam ameaçados e, na hora da prisão, os policiais foi que fizeram a abordagem dos réus longe da presença da vítima, como ocorreram tais lesões? Só sei que não podem ser atribuídas à ofendida.

Observa-se que, embora seja recorrente assaltos naquela área e que os acusados, segundo comentários, seriam contumazes no delito, a certidão de antecedentes criminais deles às fls. 139-140 diz outra coisa, porque só registra esta ação penal e, para o réu RAY MONTEIRO, há registro da expedição de alvará de soltura nos autos de um IPL que apurava crime de dano em 2015, sem notícia de denúncia.

Em profunda análise das circunstâncias dos fatos, além dos desencontros das palavras da vítima com as declarações das testemunhas e versões diferentes contadas no IPL, como acima demonstrado; o que incomoda mais é a vítima não ter reconhecido os apelantes, afinal não havia dificuldade e o momento era viável, pois o crime ocorreu às 15 horas, portanto, na claridade de uma praia, em que pese os réus estarem de boné.

Ressalta-se que em termos de reconhecimento, descarta-se a testemunha policial porque não estava presente na hora do crime.

Com isso, à vista da materialidade do crime, a conduta dos apelantes de se encontrarem com a
res furtiva
se amoldaria mais ao delito de receptação do que ao de roubo, afinal eles não foram reconhecidos pela vítima como autores do crime.

Por analogia o precedente no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.
I) RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS.
CONDENAÇÃO DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DA PROVA.
IN DUBIO PRO REO
. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUBSISTENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. -
Não havendo prova segura e firme para a condenação pelo delito de roubo, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório. - Existindo meros indícios, prova frágil e geradora de dúvida quanto à autoria, a absolvição deve ser mantida, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

- Recurso ministerial desprovido. II) RECURSO
DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
.
VÍTIMA QUE NÃO RECONHECE O ACUSADO
. PROVA FRÁGIL. CONDUTA QUE NA VERDADE SE AMOLDARIA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, CONSUMADO
EM COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS DENUNCIADOS E O TIPO LEGAL.
IMPOSSILIDADE DE
MUTATIO LIBELLI
. INVIABILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
- Para a condenação exige-se a certeza e a segurança da autoria e materialidade delitiva, não bastando a existência de meros indícios. A dúvida conduz à absolvição, em face do princípio in dubio pro reo.
-
Conduta que se amoldaria ao crime de receptação
. -
Constata-se a ausência de correlação entre os fatos denunciados e o referido tipo legal, pois pela descrição contida na denúncia vislumbra-se apenas a configuração do crime de roubo triplamente majorado, não havendo qualquer referência à suposta receptação. - Inviável a declinação de competência, sob pena de ocorrência de
mutatio libelli
.
- Recurso defensivo provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.011394-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2016, publicação da súmula em 19/12/2016). Sublinhado.

Prosseguindo, à vista da fundamentação no precedente supra, de igual modo, no caso destes autos, a denúncia narra os fatos na configuração do roubo, sem se referir à possibilidade de receptação que, a mim me parece, seria mais adequada, pois os réus foram flagrados com a
res furtiva
e a vítima não os reconheceu como autores do roubo.

Todavia, não é possível proceder a
mutatio libelli
nesta ocasião, porque eles se defenderam dos fatos imputados e, assim, a acusação foi de assalto.

Para uma condenação, justo é se apoiar em provas firmes e seguras, pois a mais leve dúvida já milita em favor dos réus e, não se discute que a única prova relevante da autoria do roubo seria o reconhecimento deles pela vítima e na sua ausência, não há outro meio viável,
tanto que o
dominus litis,
pediu em alegações finais a absolvição dos acusados por insuficiência de provas (fls. 142-144) e manteve-se convencido para pedir o provimento do apelo dos recorrentes às fls. 202-206, amparando-se no princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acolhendo a manifestação do
dominus litis
, dou provimento ao apelo para reconhecer a absolvição dos apelantes THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA e RAY BASTOS MONTEIRO, qualificados nos autos, como absolvido os tenho na forma do art. 386, inciso VII do CPP, determinando a expedição do alvará de soltura aos recorrentes, se por outro motivo não estejam presos.

A presente decisão valerá como ALVARÁ DE SOLTURA.

Qualificação dos réus:

THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, filho de Osmarino Penís de Souza e Maria Conceição de Souza, nascido em 14.04.1992, residente na av. Franklin de Menezes, nº 42, bairro São João no Distrito de Outeiro/Belém/PA.

RAY BASTOS MONTEIRO, brasileiro, solteiro, filho de Rafaela Bastos Monteiro, RG nº 6910522 PC/PA, residente na ¿invasão¿ Nova Vida, s/n, bairro de São João no Distrito de Outeiro/ Belém/PA.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157